Tribunal: TJES
Processo: 5003090-61.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003090-61.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS LOUREIRO NEVES ESPINDULA
RECORRIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003090-61.2021.8.08.0012

RECTE.: RENATA DOS SANTOS LOUREIRO NEVES ESPINDULA

RECDO.: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EDUCA MAIS BRASIL. BOLSAS DE ESTUDO EM NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que em 2019 realizou pré-matrícula no site “Educa Mais Brasil”, oportunidade em que efetuou o pagamento de uma pré-inscrição no valor de R$ 100,00, realizou cadastro dos dados na faculdade e enviou sua nota do ENEM por e-mail. Nesta ocasião, foi informada da sua aprovação. Todavia, após o procedimento, não recebeu qualquer retorno da faculdade. Afirma não ter assinado nenhum contrato, e que tampouco conheceu a estrutura do estabelecimento, razão pela qual não fez mais questão de continuar o processo. Ocorre que foi surpreendida com a cobrança de 05 parcelas no valor de R$ 244,30 e com seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, o que não concorda, pois alega que nunca existiu vínculo com a ré. Por este motivo, requer a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3343472), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a gratuidade da justiça em seu favor. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, aduzindo que jamais estudou ou frequentou aulas na instituição educacional, e muito menos tem notas ou médias de avaliações. Alega que o juízo analisou contrato diverso daquele discutido na lide, e que a requerida não apresentou qualquer comprovação de suas alegações, nem mesmo contrato assinado pela recorrente, de forma que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 3343476, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3343469) dispôs que:
“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEIXO DE CONFIRMAR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA: JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento das mensalidades em aberto relativas aos anos de 2020 e 2021 conforme planilha anexada pela parte promovida sob o ID9222338. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise minuciosa dos autos, peço vênia para discordar do entendimento do juízo de primeiro grau exarado através da sentença.

Entendo, ao contrário do que foi exarado na decisão recorrida, que a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, a espelho do que dispõe o art. 373, I do CPC; isto porque o contrato analisado em sede de sentença não é objeto da presente lide, senão vejamos.

Ao ID. 3343443, a autora juntou comprovante de contratação do curso de psicologia, junto a instituição de ensino MULTIVIX, por meio do programa educacional “Pravaler”; não se tratando, portanto, do contrato objeto da presente lide, supostamente assinado junto ao programa “Educa Mais Brasil” e a universidade ASSUPERA/UNIP.

Ao ID. 3343444, novo documento referente ao programa educacional “Pravaler”, informando que “
Pravaler realizou o(s) seguinte(s) pagamento(s) para a sua instituição de ensino: 1 – R$ 2.667,00 em 26/04/2021, referente a 6 mensalidades dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho;
”.

Ao ID. 3343445, contrato assinado entre a autora, indicada como aluna, e a instituição “Pravaler”, que financiou o curso de Psicologia, na Instituição de ensino MULTIVIX CARIACICA. Neste documento, o Sr. Valdeano Neves Espindula efetivamente aparece como garantidor do contrato de financiamento, como indica a sentença recorrida, porém, o juízo de piso deixa de analisar outros aspectos do documento, a partir dos quais não restam dúvidas de que não se trata do contrato objeto desta ação.

Por fim, aos IDs. 3343440 e 3343441, comprovação de registro do CPF da autora junto ao cadastro de maus pagadores.

Outrossim, a recorrente se limitou a apresentar ficha cadastral da autora junto à UNIP (ID. 3343459), de onde se depreende que a mesma teria sido matriculada no curso de Enfermagem da Unidade FACES - Barro Vermelho. Da análise mais aprofundada do documento, observo que a autora foi reprovada com nota 00.00 em 09 de 14 disciplinas no semestre 2020/01, aprovada com nota 10.00 em 03 disciplinas, e aprovada com nota 05.20 nas duas disciplinas restantes; e, ainda de acordo com o documento, o período 2020/02 foi encerrado por motivos de abandono.

A recorrente não trouxe aos autos o contrato supostamente assinado pelas partes, tampouco apresentou troca de e-mails ou outras provas que pudessem comprovar que a autora, de fato, compareceu ao polo educacional ou mesmo cursou as disciplinas em que supostamente se matriculou.

Assim, tenho que a ré não trouxe aos autos qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. Observo que a recorrida sequer anexou aos autos documentos capazes de provar qualquer contrato, vínculo ou serviço prestado pela recorrente à recorrida, que pudessem justificar as cobranças realizadas.

Por este motivo, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a empresa recorrida, sendo procedente a obrigação de fazer pleiteada pela recorrente.

Pelo exposto, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Logo, a ré tem o dever de indenizar a parte autora pelos danos morais suportados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Nessa esteira, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica.

Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. O referido valor deve ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

Consequentemente, não demonstrada a relação jurídica contratual entre as partes, improcede o pedido contraposto.

Nessa esteira, entendo que a sentença merece reforma, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando PROCEDENTES os pedidos autorais e IMPROCEDENTE o pedido contraposto para:

(a) DETERMINAR
a retirada do CPF da autora do Cadastro de proteção ao crédito, caso já não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

(b) DECLARAR
a nulidade do contrato questionado nos presentes autos, e tornar inexigíveis os débitos indicados no referido contrato, no valor de R$ 1.221,50 (mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), bem como os gerados em decorrência deste;

(c) CONDENAR
o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ.

Em consequência, declaro extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas ou honorários, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, diante do provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.